Tribunal: TJES
Processo: 0004095-80.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004095-80.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE DOS NOVOS PRAZOS DO ART. 23, §§ 2º E 3º, DA LIA. PRAZOS IMPRÓPRIOS. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-Diretor Presidente da AGERSA, extinguiu parcialmente o feito com base na suposta decadência do direito de ação e indeferiu o pedido de ressarcimento ao erário por ausência dos requisitos exigidos pela redação atual do art. 17 da LIA, com base na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os prazos previstos no art. 23, §§ 2º e 3º, da LIA possuem natureza decadencial e são aplicáveis retroativamente; (ii) verificar se a petição inicial atendeu aos requisitos mínimos exigidos pela nova redação do art. 17, § 6º, da LIA; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, conforme fixado pelo STF no Tema 1.199 de Repercussão Geral, sendo inaplicável a prazos processuais ocorridos antes de sua vigência.

4. Os prazos previstos no art. 23, §§ 2º e 3º, da LIA têm natureza imprópria e administrativa, não podendo ensejar decadência do direito de ação, uma vez que o inquérito civil é procedimento facultativo e não pressuposto processual para o ajuizamento da ação.

5. A petição inicial contém elementos mínimos que individualizam a conduta do réu, apontam indícios suficientes do dolo e demonstram, de forma concreta, possível dano ao erário por meio de contratações diretas de publicidade sem licitação e sem formalização.

6. A rejeição da inicial com base na ausência de dolo e individualização da conduta não encontra respaldo, dado o conjunto probatório pré-constituído, que confere verossimilhança à narrativa da exordial.

7. É inaplicável a imputação por violação genérica a princípios administrativos prevista no art. 11, I, da LIA, uma vez que o dispositivo que foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. Precedentes do STF e do STJ.

8. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois: (i) o ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade é imprescritível (Tema 897/STF); (ii) o termo inicial do prazo quinquenal do art. 23, I, da LIA é a exoneração do cargo, e não o afastamento cautelar; (iii) a exoneração do réu ocorreu em 21/05/2014, de modo que a propositura da ação em 15/04/2019 deu-se dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Os prazos previstos no art. 23, §§ 2º e 3º, da LIA possuem natureza administrativa e imprópria, sendo inaplicáveis retroativamente e insuficientes para caracterizar decadência.

2. A petição inicial da ação de improbidade administrativa pode ser rejeitada apenas quando ausentes elementos mínimos de individualização da conduta, indícios de dolo ou inexistência manifesta do ato ímprobo imputado.

3. A revogação do art. 11, I, da LIA pela Lei nº 14.230/2021 impõe a improcedência da imputação fundada exclusivamente nesse dispositivo nos processos em curso sem trânsito em julgado.

4. O ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade é imprescritível (Tema 897/STF).

5. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 23, I, da LIA) é a exoneração do cargo, e não o afastamento cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; LIA (Lei nº 8.429/1992), arts. 1º, § 2º; 10, VIII; 11, I (revogado); 17, §§ 6º, 6º-B e 10-D; 23, §§ 2º e 3º; CPC/2015, arts. 330, 489, §1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 (ARE 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022); STJ, REsp 2.175.480/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 18.02.2025; STF, ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.380.545/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.02.2024; TJSP, AI 2083327-66.2024.8.26.0000, rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 07.06.2024; TJSP, Ap/RN 1013659-35.2023.8.26.0590, rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 10.02.2025; TJPR, AI 0024277-93.2022.8.16.0000, rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 08.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada em face de
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
, em que se pretende a condenação do requerido por irregularidades em contratações de publicidade na condição de Diretor Presidente da AGERSA, aplicou retroativamente a Lei nº 14.230/2021, para
indeferir a inicial
quanto ao pedido de ressarcimento por dano ao erário (art. 10, VIII), em virtude da falta de individualização da conduta e do dolo específico do réu (art. 1º, §§1º, 2º e 3º c/c art. 17, §6º, I e II e §10-D), bem como para
julgar improcedentes
os demais pedidos autorais, em razão de decadência do direito de ação, pela inobservância dos prazos de propositura da demanda após a conclusão do inquérito civil (art. 23, §§ 2° e 3° da LIA).

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, conforme Tema 1199/STF;
(ii)
os prazos para conclusão do inquérito civil e propositura da ação, previstos nos §§ 2º e 3º do art. 23 da LIA, possuem natureza imprópria, de modo que seu descumprimento não acarreta decadência;
(iii)
a interpretação que confere natureza própria (decadencial) aos referidos prazos é inconstitucional, por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a vedação ao retrocesso na proteção do patrimônio público;
(iv)
a petição inicial é plenamente apta, pois narrou de modo pormenorizado a conduta ilegal do requerido e foi instruída com vasto acervo probatório pré-constituído, não havendo que se falar em inépcia.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo ser necessária a
anulação da sentença vergastada
.

Nota-se que a análise do apelo perpassa por duas premissas principais, ambas decorrentes da aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021:
(i)
o reconhecimento da decadência do direito de ação, por inobservância dos novos prazos para a conclusão do inquérito civil e ajuizamento da demanda (art. 23, §§ 2º e 3º); e
(ii)
o indeferimento da petição inicial quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, por inobservância aos requisitos do art. 17 da LIA.

De início, quanto à
decadência

reconhecida na sentença, importa salientar que o Juízo
a quo
procedeu à aplicação retroativa dos prazos previstos no art. 23, §§ 2º e 3º, da LIA, incluídos pela Lei nº 14.230/
2021
,
aduzindo que a inobservância do prazo de 30 dias para ajuizamento da ação de improbidade administrativa, contado do fim do prazo legal de conclusão do inquérito civil, enseja a decadência e a rejeição do pleito ministerial.

No entanto, referido entendimento, apesar da oficiosa fundamentação expendida, caminha de encontro à
ratio
da Tese vinculante firmada pelo STF, no julgamento do
Tema nº 1.199
de Repercussão Geral (ARE 843.989), quando assentou a irretroatividade do regime de prescricional erigido a partir da Lei nº 14.230/2021:

"4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Embora o Precedente verse sobre prescrição, e não sobre o prazo de 30 dias de ajuizamento da ação de improbidade após o prazo de conclusão do inquérito civil, entendo que a
ratio
do acórdão paradigma reponta perfeitamente aplicável ao caso em tela, uma vez que, em ambos, está em foco a impossibilidade de reconhecimento de inércia do Ministério Público em relação a marcos temporais inexistentes à época da prática dos atos processuais, à luz dos princípios da segurança jurídica, da estabilidade e da previsibilidade do ordenamento jurídico.

Vale conferir, aliás, excertos do inteiro teor do voto condutor do Tema nº 1.199, que bem elucidam a abordagem analógica que se pretende:

“Os prazos prescricionais previstos em lei
garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico
; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela
inércia
do próprio Estado.

A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua
negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, 1º Vol., p. 435; CAVALCANTI, José Paulo. Direito Civil: escritos diversos. Rio prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, 1º Vol., p. 435; CAVALCANTI, José Paulo. Direito Civil: escritos diversos. Rio de de Janeiro: Janeiro: Forense, Forense, 1983. 1983. In: In: https://jus.com.br/artigos/38201/aspectos-gerais-da-prescricao/2; AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. Rio de Janeiro: Renovar. 2008. 7ª ed., p. 596). https://jus.com.br/artigos/38201/aspectos-gerais-da-prescricao/2; AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. Rio de Janeiro: Renovar. 2008. 7ª ed., p. 596). (...)

Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO.

Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão
.

Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público
. (...)

A inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura
que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, ou seja, que,
retroativamente o poder público – que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes – cumpra algo até então inexistente
.

A irretroatividade é flagrante, pois como salientado por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, '
Somente assim se evitará o risco do absurdo de provocar a lei superveniente a surpresa de uma prescrição consumada retroativamente
' (Prescrição e Decadência. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 210-211)”.

Nesse sentido, conclui-se que os prazos introduzidos no art. 23, §§ 2º e 3º, constantes no “
Capítulo VII - Da Prescrição
” da LIA, são irretroativos.

Não bastasse isso, ainda que se pudesse admitir a aplicação da nova lei, não haveria que se falar na natureza decadencial ou peremptória dos prazos previstos no art. 23, §§ 2º e 3º da LIA, sendo tais
prazos
impróprios
, de natureza
administrativa
,

conforme leciona Marçal Justen Filho:

“
O prazo de trinta dias deve ser reputado como não peremptório. Não é cabível reputar que, decorridos esses trinta dias, tornar-se-ia vedado o exercício do direito de ação
.
Essa interpretação é incompatível com a regra do caput do art. 23, que fixa prazo prescricional de oito anos.

Nem caberia reputar que o referido prazo de trinta dias seria decadencial, implicando a extinção da pretensão de direito material
.
Essa interpretação conduziria ao despropósito de existência de um prazo decadencial de trinta dias apenas em relação às hipóteses em que tivesse sido instaurado um inquérito civil. (...)

Não há cabimento em determinar que, decorrido o prazo de trezentos e sessenta e cinco dias (ou do se dobro, em caso de prorrogação), o inquérito civil estaria automaticamente extinto.

É perfeitamente cabível que o prazo referido seja insuficiente para a apuração dos fatos pertinentes.

Se e enquanto não estiver consumada a prescrição, é cabível o desenvolvimento da atividade investigativa. Seria um despropósito argumentar que o inquérito seria encerrado automaticamente decorrido o prazo limite, mas o prazo prescricional somente se aperfeiçoaria depois de decorrido oito anos
"
(JUSTEN FILHO, Marçal. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comparada e comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 254-255.)

Ademais, sendo o inquérito civil um procedimento de caráter facultativo, este não configura um pressuposto para o ajuizamento da ação, razão pela qual o prazo para sua conclusão não pode ser compreendido como decadencial, que pressupõe a inércia do titular de um direito potestativo, o que não se verifica na espécie.

Assim, se a própria ação de improbidade pode ser ajuizada independentemente do inquérito, não é lógico atribuir um prazo de natureza decadencial a um procedimento dispensável.

Diante disso, há que se concluir que “
há
prazos fixados para a conclusão de inquérito e processo administrativo para a apuração de atos ilícitos que possam configurar ato de improbidade, os quais,
apesar de não serem peremptórios, terão o limite prescricional de oito anos,
além dos novos ajustes à lei de improbid
ade apontarem para uma lógica processual mais moderna de tramitação, que exige maior fluidez e eficácia, em consonância, ainda, com o artigo 5º, LXVIII, da CF.” (SERRANO, Mônica de Almeida Magalhães. Aspectos processuais e procedimentais da aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa aos processos em curso e a desconstituição das decisões judiciais proferidas antes do advento da nova lei. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2023. p. 25-26).

Nesse mesmo sentido tem entendido a jurisprudência pátria, representada pelos arestos a seguir:

INQUÉRITO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão de trancar inquérito civil sob alegação de prolongamento desarrazoada da investigação.
Transcurso do prazo previsto no art. 23, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429/92, na redação da Lei nº 14.230/2021. Prazo impróprio para conclusão do inquérito civil, cuja inobservância não leva à extinção da pretensão punitiva estatal, que poderá ser exercitada até o fim do prazo prescricional previsto no art. 23, caput, do diploma
.
Investigação complexa. Prorrogações das investigações justificadas e homologadas pelo Conselho Superior do Ministério Público. Mandado de segurança concedido. Recursos providos para denegá-lo. (
TJSP
; Apelação / Remessa Necessária 1013659-35.2023.8.26.0590; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 10/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa –
Inconformismo diante de decisão que rejeitou preliminar de "decadência" do direito da ação do autor, diante do disposto no art. 23, §§2º e 3º, da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 –
Inquérito civil dotado de caráter facultativo – Ausente hipótese de prazo decadencial, pois ausente direito potestativo - Prazo impróprio para conclusão do inquérito civil, cuja inobservância não leva à extinção da pretensão punitiva estatal, que poderá, ao fim e ao cabo, ser exercitada até o fim do prazo prescricional previsto no art. 23, caput, da Lei nº 8.429/92
– STF que, no julgamento do Tema n.º 1199 de Repercussão geral (ARE 843.989/PR), firmou entendimento a respeito da (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021 em relação à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente reconhecida - Fixada tese no sentido de que "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
- Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2083327-66.2024.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Matão - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2024; Data de Registro: 07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ORIGEM QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. LEI N° 14.230/2021. TEMA 1199 – STF. RETROATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL.
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PREPARATÓRIO. IMPERTINÊNCIA. ARTIGO 23, §2°, DA LIA, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA NOVEL LEGISLAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO
.
ILEGITIMIDADE DE YUKIO TOMINAGA. MANUTENÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO EX-PREFEITO NÃO INCORREU NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL EM DESFAVOR DOS AGRAVANTES. NULIDADE. RECONHECIMENTO EX-OFFICIO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ARGUMENTOS ADUZIDOS PELO JUÍZO APTOS A FUNDAMENTAR QUALQUER DECISÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTIGO 489, §1°, INCISOS I E III, DO CPC. VIOLAÇÃO. DEMAIS QUESTÕES ATINENTES AO MÉRITO PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO CASSADA, EX-OFFICIO, NA PARTE ATINENTE AO RECEBIMENTO DA INICIAL. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0024277-93.2022.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 08.07.2024)

Nesta senda, assiste razão ao apelante, ao ponderar que os prazos previstos no art. 23, §§ 2º e 3º da LIA são impróprios, de modo que sua inobservância não importa em decadência, sendo imperiosa a anulação da r. sentença neste ponto.

Prosseguindo, quanto ao
indeferimento da inicial em relação ao pedido de ressarcimento por dano ao erário
, vislumbro que a sentença recorrida também deve ser anulada.

Como relatado, tão logo publicada a
Lei nº 14.230/
2021
, e
antes de oportunizada a instrução probatória
,
o magistrado de origem extinguiu de pronto a demanda quanto ao pleito
ressarcitório por entender que a petição inicial
não preenchia os requisitos introduzidos pela novel lei
, quanto à individualização de conduta do requerido e demonstração do dolo a ele imputado, nos seguintes termos,
in litteris
:

“Nessas circunstâncias, considerando a retroatividade das alterações da LIA, deve-se observar os seguintes requisitos à inicial:

Art. 17: [...] § 6º
A petição inicial observará o seguinte:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
d
everá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes
da veracidade dos fatos e
do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas
, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) [...]

§ 6º-B
A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo
, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) [...]

§ 10-D.
Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

E, no caso, como não restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 17, § 6º, inciso I, e § 10-D, da LIA (alterada pela novel lei),
indefiro a inicial em relação ao pedido de ressarcimento por dano ao erário,
na forma do art. 330 do CPC e do art. 17, § 6º-B, da LIA.”

De fato, embora a exigência de individualização da conduta do réu e da demonstração do dolo a ele imputado se aplique aos feitos em curso, ainda que ajuizados antes da alteração legislativa perpetrada em 2021, fato é que do exame dos autos alcanço conclusão diversa da exarada pelo Juízo
a quo
.

Isso porque o Ministério Público bem delineia e individualiza a conduta imputada ao réu, bem como o dolo de seu agir, este consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado (art. 1º, §2º, da LIA), diante das reiteradas contratações, sem licitação e sem cumprimento do procedimento administrativo de dispensa, de serviços de publicidade fantasmas e em valores exorbitantes, consoante se depreende da petição inicial,
in litteris
:

“O requerido, foi Diretor Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Concedidos de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA, no período de 01/01/2009 a 21/05/2014.

Na condição de presidente da AGERSA, praticou diversos atos que levaram a atuação do Ministério Público, através das Promotorias de Justiça com atribuições na defesa do patrimônio público. (...)

Nas justificativas apresentadas pelas empresas listadas acima, restou esclarecido de uma forma geral, sem informações mais específicas, que as contratações foram efetivadas sem a realização de licitação, ou seja, os contratados deixaram claro que a contratação se deu de forma direta, sem qualquer formalidade mínima. (...)

O Procurador Jurídico da AGERSA informou as fls. 2859/2860 que às contratações referidas não foram objeto de parecer jurídico por este procurador que vos subscreve, assim como não encontramos qualquer outro registro de parecer jurídico em tais contratações, tal como, informado pelo setor administrativo’.

Infere-se das presentes peças de informação, sustentáculo da presente ação, que o requerido em flagrante descumprimento dos seus deveres de Diretor Presidente da AGERSA, no exercício de 2013 e 2014, praticou atos ofensivos a probidade administrativa, por infringir ao disposto no artigo 10, VIII, da Lei n° 8.429/92, ao deixar de proceder à realização de procedimento Licitatório para compra de bens e serviços. (...)

Pelo que se verifica dos documentos, no período de janeiro de 2013 a abril de 2014, foram contratados serviços de publicidade de diversas pessoas físicas e jurídicas, contudo, nenhuma dessas contratações foram precedidas de procedimento Licitatório.

As contratações foram listadas acima e totalizaram no período de 01.01.2013 até 13.03.2014 o montante de R$ 528.954,70 (quinhentos e vinte e oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos).

Além de não realizar Licitação, o requerido, sequer formalizou as contratações. Em relação a tais serviços, não há na AGERSA nenhum documento que comprove que foi feita cotação prévia de preços, justificativa da contratação, análise jurídica e formalização de contrato.

Na prática, não há sequer procedimento administrativo, mas sim notas fiscais e pagamento pelos serviços prestados. E, tais notas fiscais revelam contratações dos mesmos serviços e muitas vezes da mesma empresa, contudo, sem qualquer justificativa para escolha do fornecedor ou do preço pago.

O próprio procurador Jurídico da AGERSA afirmou que as contratações de publicidade, objeto da presente ação, não foram analisadas juridicamente (fls. 2859/2860). (...)

E, como se não bastasse a não realização de licitação prévia, para a contratação de serviços de publicidade, após análise dos documentos apresentados pela AGERSA, há indicativos de que não foi executada, a totalidade dos serviços pagos.

Pelo que se verifica, a partir dos documentos localizados nos arquivos da AGERSA, em relação às contratações de publicidade, objeto dos presentes autos, somente é possível encontrar nota de empenho, nota de pagamento e nota fiscal, documentos, que por si não atestam que o serviço contratado foi prestado.

O requerido autorizou pagamentos sem que houvesse a mínima comprovação do serviço”.

Veja-se que alega o Ministério Público, à exordial, que “o requerido, de forma
dolosa e consciente
, utilizou de subterfúgios ilícitos para atendimento a interesses estritamente pessoais”, atendendo-se à necessária indicação do elemento subjetivo dolo para a comprovação de responsabilidade subjetiva na tipificação dos atos de improbidade administrativa, conforme exigido pelo Pretório Excelso no Tema nº 1.199.

Não há que se falar, assim, em imputação genérica, sem indicação do elemento subjetivo do tipo, nem tampouco se pode cogitar de retroatividade benéfica em relação a condutas culposas, porque, como dito, não há atribuição de conduta culposa jaez ao requerido.

Vale lembrar que, em que pese o §6-B do art. 17 da LIA autorize a rejeição da inicial tal como procedido pelo Juízo
a quo
, tal providência somente deverá ter lugar diante da ausência de elementos probatórios “
mínimos
” e de “
indícios

suficientes
” dos fatos e do elemento subjetivo,
ex vi
:

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios
mínimos
que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes
da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do
art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, bem como
quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo
, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. PROCESSO EM CURSO. CABIMENTO. TEMA N. 1199 DO STF. PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO INDEVIDA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AGENTE. ELEMENTO SUBJETIVO E DANO AO ERÁRIO. AFERIÇÃO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. REVOGAÇÃO DE PARTE DOS TIPOS IMPUTADOS NA EXORDIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. No caso dos autos, por se tratar de processo, ainda em curso, em que se imputa a prática de ato de improbidade administrativa, são aplicáveis, retroativamente, as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021. 6.
A petição inicial da ação de improbidade pode ser rejeitada tão-somente quando não houver indícios mínimos da existência de ato de improbidade administrativa. Havendo a sua presença, deve ser a exordial recebida e realizada a instrução processual, sendo a sentença o momento adequado para aferir a responsabilidade do agente, incluindo a existência de conduta dolosa, bem como a ocorrência de dano efetivo ao erário. Precedentes desta Corte Superior
. (...) 12. Recurso especial parcialmente provido, para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau , na parte em que recebeu a petição inicial da ação, determinando o seu prosseguimento. (REsp n. 2.175.480/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Não é, à evidência, o que se infere dos autos, uma vez que a conduta individualizada e a intenção livre e consciente de obter resultados ilícitos por parte do réu encontra lastro consistente no inquérito civil que lhe acompanha e no arcabouço documental coligido à exordial.

Tampouco cabe admitir a inexistência de lesão ou dano ao erário, que advém, de forma ínsita (e não presumida), da contratação “fantasma” de serviços de publicidade, não realizados, que estão enumerados à exordial, inclusive, com apontamento de valores.

Assim, diferentemente do Juízo
a quo
, não reputo existente substrato suficiente e hábil ao indeferimento da exordial, uma vez presentes elementos probatórios mínimos e suficientes da individualização da conduta imputada ao réu e de sua intenção de livre e conscientemente lesar o erário e violar princípios da administração pública.

De outro lado, imperativo que se reconheça, desde já, a improcedência da pretensão fulcrada no art. 11, I, da LIA, uma vez que referido dispositivo legal fora revogado pela Lei nº 14.230/2021, consoante entendimento do E. STF e do c. STJ,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3.
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
. 4.
Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente
. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente. (STF, ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LIA. PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO. CORRÉU. EFEITO EXPANSIVO. 1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada. 3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 09/05/2023, firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199/STF. No mesmo sentido: ARE 1400143 ED/RJ, rel. Min. ALEXANDRE MORAES, DJe 07/10/2022. 4. A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado 5.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a improcedência da ação de improbidade administrativa
em relação à TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART. 6. Agravo interno provido, com aplicação de efeito expansivo ao litisconsorte passivo . (AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 7/3/2024)

Nesse contexto, permanece hígida e intocada somente a hipótese típica do art. 10, VIII, da LIA, de modo a se afastar, também neste ponto, mácula ao disposto no §10-D do art. 17 da LIA, segundo o qual “para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei”.

Por derradeiro, resta analisar a tese subsidiária de
prescrição
, arguida pelo apelado em contrarrazões recursais, com base na redação original do art. 23, I, da LIA, ao fundamento de que fora afastado do cargo em 10/
03
/2014, ao passo em que a propositura da ação se deu em 15/
04
/2019, após o esgotamento
in albis
do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23, I, da LIA, que dispõe:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato
, de cargo em comissão ou de função de confiança;

A alegação do recorrido, todavia, não merece prosperar.

A uma, porque, em relação ao pedido de ressarcimento integral do dano ao erário decorrente de conduta ímproba dolosa imputada ao recorrido (art. 12, II, da Lei nº 8.429/92), é cediço que
“são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema nº 897/STF).

Nessa esteira, o c. STJ firmou Tese vinculante no sentido de que, "na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92" (STJ, Tema nº 1.089 - REsp n. 1.899.407/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 13/10/2021).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício reconhece que a extinção da punibilidade pela prescrição não compreende a tutela de ressarcimento do prejuízo causado ao erário em razão de ato ímprobo doloso,
ex vi
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1199 DO STF . IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o espólio de ex-prefeito e uma sociedade empresária, em razão de suposta contratação irregular, sem licitação, e por valores superiores aos de mercado, para fornecimento de combustíveis à frota veicular de um município . Na sentença, o magistrado extinguiu o processo em relação à sociedade empresária, reconhecendo a prescrição intercorrente nos termos do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230/21), e, quanto ao espólio do ex-prefeito, declarou a ilegitimidade passiva ad causam. O Ministério Público apelou, sustentando a irretroatividade da prescrição intercorrente prevista na nova legislação. (...)
A pretensão de ressarcimento ao Erário, quando fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, é imprescritível, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 897 de Repercussão Geral. Em observância à tese fixada, a demanda deve prosseguir em relação à sociedade empresária, limitando-se à análise da pretensão de ressarcimento ao Erário, com a devida apuração do dolo
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O novo regime de prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.230/2021 não possui aplicação retroativa, devendo seus efeitos limitar-se a fatos e processos posteriores à sua vigência.
A pretensão de ressarcimento ao Erário, fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, é imprescritível
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, art . 23, §§ 4º e 5º; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199, ARE 843989/PR, Rel. Min . Alexandre de Moraes, julgado em 03.08.2023; STF, Tema 897, RE 852475/SP, Rel. Min . Alexandre de Moraes, julgado em 08.08.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.924 .736/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.12.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009275920158080060, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Além disso, tampouco se operou a prescrição pelo fato de ter sido determinado o
afastamento cautelar do requerido do cargo, em 10/03/2014 -
por força de decisão liminar proferida na ação cautelar nº 0002912-50.2014.8.08.0011
-, uma vez que
“o termo inicial da prescrição para a propositura da ação de improbidade administrativa só começa a fluir quando se encerra o vínculo temporário do agente ímprobo com a administração pública” - o que inocorre com o mero afastamento cautelar, que configura “medida temporária que tem como finalidade que o agente acusado do ato ímprobo não venha a causar embaraços a instrução processual, não tendo o condão de romper o seu vínculo com a administração pública” (STJ, REsp nº 1.512.302, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data: 16/10/2017).

In casu
, em que pese o afastamento cautelar em 10/03/2014, vê-se que o requerido somente foi exonerado em 21/
05
/2014, conforme Decreto nº 24.530, subscrito pelo Prefeito Municipal Carlos Roberto Casteglione Dias (Disponível para consulta em
https://leis.cachoeiro.es.gov.br:8081/normas/images/leis/image/D245302014.pdf
; Acesso em 16/08/2025), sendo este o termo inicial de contagem da prescrição, na forma do art. 23, I, da Lei nº
8.429/92, razão pela qual não havia escoado o prazo prescricional quinquenal quando do ajuizamento da ação de improbidade administrativa em 15/
04
/2019.

Ad argumentandum tantum
, verifico, ainda, que,
embora tenha sido determinado o afastamento cautelar do requerido em 10/03/2014, apurou-se a permanência do réu no cargo, conforme se depreende da decisão proferida, em 14/
05
/2014, nos autos de outra ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada também em desfavor do ora recorrente, tombada sob o nº 0006091-89.2014.8.08.0011, confira-se:

“Expedida a ordem liminar na medida cautelar em apenso e devidamente confirmada por sentença, o que há no relato do MP é um
claro descumprimento da ordem de afastamento do requerido Luiz Carlos de Oliveira Silva da direção da AGERSA
, desacatando o poder judiciário com conduta temerária e atentando contra a dignidade da justiça. (...)

Além de utilização do prestígio do cargo público para influenciar na gestão municipal como um todo e criar um arranjo de orientação de testemunhas,
a permanência do requerido Luiz Carlos como vinculado a administração municipal mesmo como Diretor afastado representa, conforme evidenciado, um modo de dirigir a AGERSA por meio transverso em desacato às ordens do poder judiciário
.

Assim,
a permanência de Luiz Carlos de Oliveira Silva e Paulo César da Silva Torres respectivamente no cargo de Diretor (afastado) e Diretor interino ofende a ordem constitucional e ao poder judiciário
, razão pela qual para garantir o resultado efetivo da ordem de afastamento não há outra alternativa senão determinar seja intimado o Sr. Prefeito desta cidade para que proceda a exoneração de ambos dos cargos ocupados (Diretor Presidente), fazendo cessar os respectivos pagamentos no prazo de 10 dias a partir da intimação. Deverá ser juntado aos autos, comprovante de publicação dos atos respectivos.

Tendo em vista que
há indícios de que na primeira oportunidade concedida ao Prefeito para afastar o requerido do cargo e nomear alguém que pudesse dirigir a AGERSA de forma impessoal o mesmo aceitou a indicação do próprio Luiz Carlos
, utilizo-me de diferente mecanismo de indução ao cumprimento, determinando que no prazo de 05 dias, o Sr. Prefeito apresente a este magistrado, por ofício, o curriculum vitae de pessoa de sua escolha que preencha o requisito mínimo de reconhecida atuação em serviço de regulação pública, para fins de nomeação por sua pessoa no cargo de Diretor-presidente da autarquia em substituição a Luiz Carlos e ‘Paulão’. (...)”

Assim, sob qualquer ângulo que se mire a questão, não viceja a alegada prescrição da pretensão punitiva.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, oportunizando-se a instrução probatória, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)